Tribunal: TJMT
Processo: 1010041-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010041-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - CPF: 273.028.628-42 (ADVOGADO), CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA - CNPJ: 01.851.716/0001-65 (AGRAVANTE), DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.403.528/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE LEVANTAMENTO DE VALORES - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INICIALMENTE FIXADOS N
O CASO DE PRONTO PAGAMENTO – PROVISORIEDADE – APLICAÇÃO DO ART. 827 DO CPC – OBSERVÂNCIA – LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DO CÁLCULO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação dos honorários advocatícios no despacho inicial, em Ação de Execução, é provisória
para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827).

Com a continuidade do feito executivo devem ser considerados
os desdobramentos do processo, bem como todo o trabalho realizado pelo advogado do exequente nos termos do art. 827, § 2o, do CPC/2015, não havendo falar em necessidade de manutenção da verba honorária fixada a título provisório quando do despacho inicial da execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010041-94.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA

AGRAVADO:

DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da execução de título extrajudicial no. 000978512.2002.811.0041, ajuizada em desfavor de
DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
, que rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão que postergou a análise de pedido de levantamento de valores à apresentação, por parte da exequente/agravante, do cálculo de acordo com o valor que foi determinado em despacho inaugural, sendo este no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado.

O agravante aduz, em suas razões recursais, que “
apresentou cálculos para penhora de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa, isto porque os honorários anteriormente haviam sido fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) às fls. 667, mas caso houvesse o cumprimento de duas condições, (i) pronto pagamento e (ii) não oferecimento de embargos à execução, que não ocorreram no caso em comento
” (sic).

Argumenta que “
a decisão de fls. 979 que trata dos honorários advocatícios, foi proferida exatamente pela mesma magistrada que havia fixado os honorários iniciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, houve apreciação e concordância da Magistrada com os valores pleiteados pela Agravante e, sem recurso apresentado, operava-se a preclusão consumativa da matéria”
(sic).

Diz que “
tendo em vista que já houve decisão fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, bem como que a decisão que os fixou já se encontra PRECLUSA, requer-se o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que se ordene o imediato levantamento dos honorários que já se encontram disponíveis em conta judicial vinculada aos autos de origem”
(sic).

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão agravada, ordenando o levantamento do valor total dos honorários da execução, no montante de 10% do valor atualizado da causa.

Não havendo pedido de efeito ativo/suspensivo, foi determinada a intimação do agravado para ofertar contraminuta, que, no entanto, manteve-se inerte (Id 97072485).

O preparo foi recolhido, consoante Id. 90141476.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA
ajuizou na origem Ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
, visando o recebimento do crédito exequendo relativo a honorários sucumbenciais.

A ação de origem recebeu despacho inaugural determinando a citação da executada para pagamento, bem como fixou honorários de sucumbência, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Após a realização de penhora no rosto dos autos no. 366/2004 – Código 391228, em trâmite na 4a Vara Cível desta Comarca, foi informado pela Magistrada
a quo
o deferimento da compensação de valores entre as partes, já que são credoras e devedoras uma das outras.

Informou, ainda, que restou um saldo credor remanescente em favor da CIPA na ordem de R$331.589,79 (trezentos e trinta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos). Posteriormente, após a exequente requerer o prosseguimento do feito, com penhora no rosto daquele mesmo feito, referente ao saldo remanescente e honorários de sucumbência, bem como ser promovida a respectiva penhora no rosto daqueles autos, esta veio informando que o seu crédito total foi devidamente compensado, restando apenas os honorários advocatícios para recebimento, no valor de R$535.486,41 (quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos). Referido valor foi vinculado ao feito de origem pelo Juízo da 4a Vara Cível.

Acerca do pedido de levantamento dos valores, a executada foi devidamente intimada via edital para se manifestar, porém, quedou-se inerte, conforme se infere da análise dos autos de origem.

Por conseguinte, o juízo “a quo”, ao analisar o pedido da exequente, ora agravante, de levantamento dos valores, assim se manifestou:

“(...) Do pedido de levantamento dos valores, a executada foi devidamente intimada via edital para se manifestar, porém, quedou-se inerte, conforme se infere da certidão de p. 1.034. Contudo, infere-se que os honorários foram calculados no percentual de 10% sobre o valor de débito, o que está equivocado, eis que foi fixada quantia de R$ 5.000,00 (despacho p. 667). Desta forma, antes de apreciar o pedido de levantamento dos honorários, determino à exequente que apresente cálculo de acordo com o valor que foi determinado em despacho inaugural, ou seja, deverá trazer cálculo do valor de R$ 5.000,00, devidamente atualizado. Após, volte-me os autos conclusos para deliberação. (...)”

Dessa decisão sobreveio a oposição de embargos de declaração da parte exequente, ora agravante, alegando a existência de preclusão consumativa quanto aos honorários.

Os aclaratórios foram rejeitados, pelos seguintes fundamentos, cito excerto da decisão de origem:

“(...) Conforme preceitua o art.1.022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios, omissos ou corrigir erro material. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

No caso dos autos a decisão vergastada não há qualquer dos pontos descritos no referido dispositivo, haja visto que o despacho mencionado (p.979) deferiu a petição de p. 978, a qual não faz menção a petição de p. 964. O petitório da p. 978 é relativo ao crédito da CIPA e não aos honorários advocatícios. Eis o pedido: “...requer a penhora da quantia exequenda remanescente, ora atualizada, no importe de R$ 489.606,88...”. Registro que inexiste nos autos qualquer requerimento acerca da alteração do valor dos honorários de sucumbência, tampouco decisão. Deste modo, permanecem os honorários fixados no recebimento da execução, R$ 5.000,00 (p.667). Infere-se que estes embargos não têm por fundamento qualquer dos motivos expostos no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material. Na verdade, pretende a embargante a modificação da decisão guerreada, sendo esta via inadequada à sua pretensão. Desta feita, REJEITO os embargos de declaração.”
(Id. 90128454)

Não conformado, o agravante interpõe o presente recurso, visando a reforma do
decisum
com o consequente levantamento do valor total dos honorários da execução, no montante de 10% do valor atualizado da causa.

Pois bem. Ao que se infere dos autos, entendo que razão, em parte, assiste ao agravante.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que
honorários fixados no despacho inicial da execução, para pronto pagamento, possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente no final da execução.

Confira:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE
. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA. MANDATO JUDICIAL. REVOGAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo. 2. Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827). No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tais como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" (CPC/2015, art. 827, § 2o).
Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente. 3. Diante de ulterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido. A transação, sabidamente, pressupõe que as partes façam concessões mútuas com o objetivo de pôr fim ao litígio (CC/2002, art. 840). Por esse motivo, "[n]os casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 4. "[A]penas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais" (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 873.920/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018; AgInt nos EDcl Acordo no REsp 1517922/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018; AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016; AgRg no AREsp 275.001/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016; AgInt no AREsp 1062559/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017; AgInt no AREsp 899.389/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016; REsp 901.983/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 23/10/2008, dentre outros. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1790469 MT 2020/0303683-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

Além disso, dispõe o artigo 827, do CPC
:

“
Art. 827.
Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1o
No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

§ 2o
O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo
,
levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente."

Ao que se infere dos autos, verifica-se que, de fato,
a
o despachar a inicial nos autos de origem
,
em 16/09/2002
a magistrada
a quo
fixou os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de pronto pagamento

ou de não oferecimento dos embargos à execução.

Ante a inexistência do pronto pagamento, o exequente apresentou valor dos honorários calculados em 10% (dez por cento) da dívida, requerimento este efetuado
em 01/04/2013
(Id. 90118492), cuja penhora fora deferida pela juíza que presidia o feito em
30/09/2013
(Id.90448494), sem qualquer insurgência quanto ao valor pleiteado e, apenas em 03/08/2020 a atual magistrada determinou que se ajustasse o cálculo ao valor inicialmente fixado.

Diante de tais circunstancias e ante a continuidade do feito executivo que se arrasta desde 2002, entendo que devem ser considerado
s os desdobramentos do processo, bem como todo o trabalho realizado pelo advogado do exequente nos termos do art. 827, § 2o, do CPC/2015, não havendo falar em necessidade de manutenção da verba honorária fixada a título provisório quando do despacho inicial da execução, conforme orientação do STJ.

Ou seja, ante a ausência de pronto pagamento e a evidência do trabalho da exequente em perquirir seu crédito, certo é que o montante dos honorários fixados de forma provisória e condicional se esvaiu com o tempo.

Ademais, como já dito, ao apresentar o cálculo dos honorários já na base de 10% sobre o valor da dívida, não houve nenhuma insurgência do juízo que, ao contrário, deferiu o pedido da exequente de penhora no rosto dos autos.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO INICIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– ILEGITIMIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO E TRÂNSITO EM JULGADO NÃO RECONHECIDO –ART. 85, § 2o E ART. 827, CPC/15 – APLICABILIDADE - ART. 85, § 8o, CPC/15 – APRECIAÇÃO EQUITATIVA INVIÁVEL – DEMANDA DE VALOR ELEVADO - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – CARÁTER ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO.

A parte possui legitimidade concorrente para recorrer da decisão que fixa os honorários advocatícios, a despeito da verba constituir direito autônomo do advogado.

Não se pode pretender que o trânsito em julgado dos embargos à execução incida na fixação provisória de honorários advocatícios realizada na decisão inicial da própria ação de execução que ainda tramita. Prescrição afastada.

Não há que se falar em preclusão ou indiscutibilidade da verba no caso de não pagamento da execução que tramita a longa data. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, devendo ser majorado na hipótese de fixação em montante irrisório.

O juiz deve fixar os honorários advocatícios em respeito às balizas limitadoras previstas no art. 85, § 2o, evitando valor irrisório, diante do caráter alimentar da verba e do tratamento concedido pelo legislador pátrio, ex vi do raciocínio contido no art. 827 do CPC/15.

Não há possibilidade de apreciação equitativa para reduzir a verba alimentar advocatícia quando o valor da causa se mostra elevado conforme o art. 85, § 8o, do CPC/15, inaplicável à espécie.

Conforme entendimento do STJ “inexiste preclusão do arbitramento de verba honorária, no curso da execução, ainda que sobre ela tenha sido silente a inicial do processo executivo.”
(TJMT, RAI no 1011977-96.2017.8.11.0000, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 28/02/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PRONTO PAGAMENTO EM 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DO DÉBITO - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE AO FINAL DA EXECUÇÃO - REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO DO VALOR - ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO - CONSIDERAÇÃO AO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA E AO TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO FEITO, AJUIZADO EM 2006 - AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS
. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-PR - AI: 16542737 PR 1654273-7 (Acórdão), Relator: Desembargadora Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 17/05/2017, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2038 30/05/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO PROPOSTA EM 2004. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PARA PRONTO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. Possível a majoração dos honorários advocatícios na execução, conforme o disposto no art. 827 do CPC/2015, com o que os honorários para pronto pagamento restam majorados para 15%, considerando o vasto trabalho efetuado pelos procuradores do agravante e o longo tempo de tramitação da execução, há mais de dez anos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70070865829 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 09/11/2016, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/11/2016)

Assim, considerando as peculiaridades do caso, o trabalho desenvolvido pelo advogado do agravante e a duração da execução,
o deferimento do pedido de penhora de valor calculado em percentual
de 10% sobre o valor do débito, e levando em conta ainda a previsão do artigo
827 do CPC, deve-se ter como base aquele valor para a apresentação de novo cálculo ao juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para determinar que a realização dos cálculos deve obedecer ao
percentual de 10% sobre o valor do débito, conforme previsão do artigo
827, do CPC, ficando o levantamento dos valores condicionado à apresentação do cálculo ao juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021